Tribunal: STF
Processo: HC 230129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Francis Hency Oliveira Almeida de Lucena em favor de Marcelo da Silva Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, nos autos do RHC 173.203/RO, assim ementado:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O presente mandamus constitui reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, de modo que se trata de mera reiteração de pedido, a impedir, portanto, o seu conhecimento. 



    2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 4)



    O impetrante narra que o paciente, preso preventivamente desde 10.4.2022, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 1, p. 2). 



    Contra tal julgado, interpôs apelação, ainda pendente de julgamento. Impetrou também habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cuja ordem foi denegada. Em virtude disso, apresentou recurso ordinário e o consequente agravo interno, ambos rejeitados pelo STJ, o que ensejou o presente writ. 



    Nesta Corte, reitera a alegação de que a sentença não justificou a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade (p. 3) e tampouco mencionou sobre a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (p. 6).



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade e a custódia preventiva seja substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requer a concessão de ofício da ordem (p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Negado direito de recorrer em liberdade. Apelação defensiva pendente de julgamento. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Pedido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    À primeira vista, reputo que a pretensão merece parcial acolhimento.



    Cito da ata de audiência, trechos da sentença condenatória:



    “Ato contínuo, o MM. Juiz proferiu oralmente a SENTENÇA, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita: ‘Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial, para o fim de CONDENAR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, nas penas do Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvo a ré JUCILEIDE GOMES DAS NEVES por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Passo à dosimetria da pena, (...) . 



    DISPOSIÇÕES FINAIS.Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.Custas na forma da lei, (...)”. (eDOC 5, pp. 2-3) (grifei)



    Consoante é possível verificar, o magistrado se limitou a negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade e não apresentou justificativa para isso. Também não se pronunciou sobre a manutenção da custódia preventiva, a qual, infiro, foi tratada como consequência da condenação. No entanto, a ele caberia se manifestar sobre a validade ou não das razões que ensejaram a segregação cautelar do paciente.



    O Tribunal estadual, ao apreciar o habeas corpus lá impetrado, consignou que o contexto fático da época em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva não teria se modificado, razão pela qual a necessidade de segregação cautelar permaneceria com o advento da sentença condenatória. Transcrevo: 



    “De mais a mais, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou: 



    ‘(...) 



    II) Da conversão do flagrante em prisão preventiva – Entendo que estão presentes os pressupostos processuais para a decretação da prisão preventiva, notadamente pela comprovação da materialidade, considerando os documentos que instruíram o flagrante, valendo destacar o auto de apreensão e o exame preliminar da substância entorpecente, bem como porque há indícios suficientes de autoria, visto que ambos os custodiados estavam no interior do veículo que se transportava a quantidade de drogas encontrada. Assim, entendo que a liberdade dos custodiados representa um risco à ordem pública, tendo e vista a grande quantidade de droga apreendida em posse do casal, me referindo ao casal porque a senhora Jucileide esteve a todo o momento com Marcelo. O fato de Jucileide desconhecer a droga, ou não, será posteriormente analisado em sede de instrução, mas neste momento, com as provas produzidas durante o auto de prisão em flagrante, entendo que, a priori, as provas são robustas para caracterizar, a participação da senhora Jucileide. Em que pese Jucileide ter dito desconhecer a droga, em seu depoimento ela afirma que permaneceu o tempo inteiro com o senhor Marcelo. Também pesa em desfavor dos custodiados a grande quantidade de droga apreendida, que pode revelar, ou não, o que será melhor avaliado no decorrer da investigação, uma rede criminosa montada onde a droga é levada de Guajará-Mirim, ou até mesmo de Guyaramerin/Bolívia, até a comarca de Porto Velho/RO, sendo fato que há toda uma logística para levar esta grande quantidade de droga dentro de um caminhão, embalar essa droga e receber em Porto Velho para distribuir depois distribuir em Porto Velho e cidades adjacentes. Ante todo o exposto, com o fim de garantia da ordem Pública e quebra dessa cadeia criminosa, defiro o requerimento do Ministério Público e converto a prisão em flagrante em preventiva.” 



    Do que se vê, a prisão cautelar do paciente encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, bem como em razão da apreensão de cerca de 435,1 kg de cocaína e 12 kg de maconha, acondicionados em caixas de refrigerantes. 



    (...)



    Essas circunstâncias fáticas implicam na necessidade de custódia, não só como garantia da ordem pública, mas também da aplicação de lei penal e processual penal. 



    (...)



    Assim, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, quando não há novos fatos a serem considerados para eventual soltura, deve ser mantida, visto que, em consequência de sua condenação, em sede de juízo de primeiro grau, restaram demonstrados a autoria e materialidade do delito a ele imputado, bem como a necessidade da manutenção de sua segregação. 



    A sentença revela que, além da variedade e grande quantidade, o transporte da droga, se não interceptado, seria interestadual, o que, em tese, redunda na ideia de inserção e pleno conhecimento do submundo do crime, o que será objeto de melhor análise em sede de apelação. 



    Consta que o paciente, inclusive, no ato de sua prisão, estava cumprindo pena por crime de receptação, o que demonstra o risco de reiteração. 



    (...)



    Assim, não se pode olvidar que o juízo de primeiro grau, ao manter o ora paciente na prisão, o fez pelos mesmos fundamentos da preventiva anteriormente decretada e cujos motivos se mantêm. Não houve nenhuma mudança fática, com exceção da própria condenação”. (eDOC 3, pp. 4-7)



    Observo que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade deve ser justificado e apontados os dados concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu ou a incidência de medidas cautelares alternativas, o que não ocorreu na situação dos autos. 



    No presente caso, a justificativa foi feita pela Corte local ao apreciar o habeas corpus impugnando a falta de fundamentação nesse capítulo da sentença condenatória.



    Assim, entendo que o art. 387, §1º, do CPP não foi observado, porquanto não atendido o dever de fundamentação: 



    “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:



    (...)



    § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. (grifei)



    Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus apenas para determinar que o juízo sentenciante decida, de forma fundamentada, sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente ou, se for o caso, sobre a imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente